Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO APRESENTADO NO PRIMEIRO DIA DE USO. MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS PRIMEIROS 7 DIAS. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAU USO. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor celebrou contrato de locação de veículo com a ré em 6/6/2024 que previa caução de R$ 1.400,00, pagamento semanal de R$ 520,00 mais manutenção periódica ao custo de R$ 0,07 por quilômetro rodado. Solicitou a rescisão em 29/7/2024, depois de defeito apresentado no primeiro dia de uso do bem.
2. De acordo com a cláusula 8a, letra b, do contrato, a responsabilidade pela manutenção corretiva nos primeiros 7 dias de uso é da locadora, salvo em caso de mau uso do veículo.
3. Nada nos autos indica a utilização inadequada do bem. Tampouco há prova do agravamento do dano por parte do autor. Depois que a luz de alerta acendeu no painel, o autor se dirigiu ao posto de combustível por orientação de preposto da própria ré (ID 74197747 a 74197756).
4. De acordo com o artigo 413 do Código Civil “[a] penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: "é facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema". (AgInt no AREsp 681.409/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 20/02/2019). (AgInt nos EDcl no AREsp 1.939.211/GO, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2021)
6. A cláusula penal que prevê a retenção integral da caução em caso de distrato mostra-se excessiva, diante da ausência de prejuízo comprovado e do uso efetivo do veículo por quase dois meses. Adequada, portanto, a redução da penalidade para 20%, tal como lançado na sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.